Tribunal: CARF
Processo: 10825.720505/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720505/2010-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-008.430 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Embargante
AGRICOLA PONTE ALTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRAU DE UTILIZAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão não explicitou o cálculo do
grau de utilização, tendo havido manifesto equívoco no percentual indicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, aclarar o percentual relativo
ao grau de utilização (79,3%).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração (e-fls. 742/752) apresentados pelo
contribuinte em 19/12/2019 (e-fls. 740) em face do Acórdão de Recurso de Ofício n° 2401-
006.969 (e-fls. 725/728), cientificado em 17/12/2019 (e-fls. 739).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720505/2010-24
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720505/2010-24

Segundo o embargante, a decisão é omissa e contraditória por não se poder
determinar quais os critérios utilizados para se chegar ao percentual de 77,7% como grau de
utilização, mas, no seu entender, seria cabível a adoção do grau de utilização de 86,54%.
Nos termos do despacho de e-fls. 758/761, os embargos de declaração foram
admitidos para aclarar a motivação da adoção do percentual em tela.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Cientificado o Acórdão de Recurso de Ofício em 17/12/2019 (e-
fls. 739), os embargos de declaração foram apresentados em 19/12/2019 (e-fls. 740), observando
o prazo do art. 65, § 1°, do Anexo II do Regimento Interno do CARF. A leitura do acórdão (e-fls.
725/728) revela a não explicitação dos fundamentos para a especificação do grau de utilização de
77,7%. Presente os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento.
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 670/678) reestabeleceu a Área de Produtos
Vegetais glosada (3.126,2 ha), mas não acolheu o pedido para a alteração das Áreas declaradas
de Preservação Permanente e Ocupada com Benfeitorias para os valores especificados em laudo.
Transcrevo do Acórdão de Impugnação o tópico relativo à Área de Produtos
Vegetais (e-fls. 677):
Da Área com Produtos Vegetais - Comprovação
36. Dos argumentos e comprovantes apresentados junto com a impugnação, verifica-se
que, de fato, na propriedade foi produzida cana-de-açúcar.
37. As Notas Fiscais, planilha de entrega de matérias primas em usina de açúcar e
álcool, bem como a Autorização Provisória para exploração fornecida pela Secretaria do
Meio Ambiente, confirmam que no imóvel existia APV na dimensão de 3.126,2ha.
38. Assim sendo, é possível considerar a APV informada na DITR e,
consequentemente, o GU e alíquota de cálculo.
O Acórdão de Recurso de Ofício apreciou apenas a matéria objeto de decisão
desfavorável à Fazenda Nacional, ou seja, o reestabelecimento da Área de Produtos Vegetais de
3.126,2 ha, nos seguintes termos:
Área de Produtos Vegetais e Alíquota. A fiscalização glosou a Área de Produtos
Vegetais declarada de 3.126,2ha, a qual gerava um grau de utilização de 93,9%.
O Contrato de Comodato de e-fls. 655/662 revela que os imóveis integrantes da
“FAZENDA PAU D'ALHO II” (e-fls. 41 e 467) foram dados em comodato para serem
explorados pela Usina da Barra S/A – Açúcar e Álcool, sócia e controladora da
recorrente e proprietária da lavoura de cana-de-açúcar.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720505/2010-24

As Notas Fiscais de Entrada da Usina da Barra S/A – Açúcar e Álcool (e-fls. 547/610)
são de Transferência para industrialização, CFOP 1151, e foram emitidas durante o ano
de 2007, a revelar que a cana-de-açúcar foi plantada em 2006, eis que se trata de cultura
anual. Além disso, anote-se que as notas têm no campo ENDEREÇO, referente ao
campo DESTINATÁRIO/REMETENTE, a especificação de imóveis integrante da
“FAZENDA PAU D'ALHO II” (confrontar com e-fls. 41 e 467).
As Planilhas de Situação de Safra – estágios de cultivo e Planilhas de Inventário Locais
de Produção referem-se à safra 2007/2008 ou à Data Base de 2010 (e-fls. 614/653).
Logo, nada provam em relação ao ano-calendário de 2006.
Diante desse conjunto probatório, forma-se a convicção de que havia cultura de cana-
de-açúcar na “FAZENDA PAU D'ALHO II” durante o ano-calendário de 2006 e na data
da ocorrência do fato gerador 01/01/2007.
O Laudo Ambiental (e-fls. 406/442 e 502/539) com ART/CREA (e-fls. 443 e 540),
elaborado em junho de 2010, teve dentre seus objetivos a quantificação das áreas
agrícolas e além de checagem em campo nos dias 16 e 17 de junho de 2010 se utilizou
de imagens por satélite contemporâneas ao ano-calendário de 2006 (janeiro de 2006),
além de imagens de fevereiros de 2010 e do ano de 2000. A seguir, transcrevo a Tabela
3 do Laudo em questão:
Tabela 3: Informações da área ocupada por diferentes situações ambientais
Resumo Geral
Área ha
%
Área da Fazenda
3.504,09
100
APP
183,16
5,227
Cana-de-açúcar
2.641,61
75,39
Estradas não pavimentadas
205,51
5,865
Outros
usos
(áreas
abandonadas,
vegetação
nativa,
reflorestamentos, etc.)
656,976
18,75
Represas (açudes)
19,8452
0,566
Benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural no
imóvel em 1/1/2006
2,96148
0,085
Benfeitorias
não
necessárias
às
atividades
rurais
ou
abandonadas (Igreja)
0,17304
0,005
Demais benfeitorias que não sejam edificações e instalações
(estradas, campo etc.)
41,078
1,172
Considerando-se que a área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel
explorada com culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de
essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio (Decreto n°
4.382, de 2002, art. 23) e que o conjunto probatório constante dos autos atesta apenas a
exploração da cultura da cana-de-açúcar e não evidência que a área especificada na
Tabela 3 como “outros usos” possa ser tida como área de produtos vegetais, impõe-se o
reconhecimento de uma Área de Produtos Vegetais de 2.641,61 ha, a gerar um grau de
utilização de 77,7% e uma alíquota de 1,60%. Noto ainda que a Autorização Provisória
de e-fls. 654 não especifica a que ano se refere.
Diante disso, o Imposto Devido Apurado passa a ser de R$ 386.747,83. Considerando-
se que R$ 40.476,51 constitui-se em Imposto Declarado e que R$ 32.038,70
consubstancia-se em Imposto Suplementar mantido pelo Acórdão de Impugnação, a
presente decisão reestabelece o Imposto Suplementar de R$ 314.232,62.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso de ofício e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para definir a Área de Produtos Vegetais como sendo de 2.641,61ha e a
alíquota de 1,60%.
O recorrente sustenta a não explicitação da origem do grau de utilização de
77,7%, postulando ser cabível a adoção do grau de utilização de 86,54 %, a considerar para tanto
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720505/2010-24

não apenas a Área de Produtos Vegetais de 2.641,61 ha, mas também as áreas preservação
permanente e benfeitorias constantes do laudo.
A seguir, explicito o ocorrido comparando os montantes apurados na DITR
(declarado), na Notificação de Lançamento (lançado), no Acórdão de Impugnação (Ac. Impug) e
o que deve ser efetivamente considerado a partir do presente voto (Ac. Emb.).

Declarado
Lançado
Ac. Impug
Ac. Rec.Of.
Ac. Emb.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)
01. Área Total do Imóvel
3.503,2
3.503,2
3.503,2
3.503,2
3.503,2
02. Área de Preservação Permanente
102,1
102,1
102,1
102,1
102,1
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04. Área de Reserva Particular do Patrimônio
Natural
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05. Áreas de Interesse Ecológico
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
07. Área Coberta por Florestas Nativas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
08. Área Tributável (01 - 02 - 03 - 04- 05- 06 - 07)
3.401,1
3.401,1
3.401,1
3.401,1
3.401,1
09. Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e
Necessárias Destinadas à Atividade Rural
69,7
69,7
69,7
0,0
69,7
10. Área Aproveitável (08 - 09)
3.331,4
3.331,4
3.331,4
3.401,1
3.331,4
Declarado
Lançado
Ac. Impug
Ac. Rec.Of.
Ac. Emb.
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)
11. Área de Produtos Vegetais
3.126,2
0,0
3.126,2
2.641,6
2.641,6
12. Área em Descanso
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13. Área com Reflorestamento (Essências
Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14. Área de Pastagens
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15. Área de Exploração Extrativa
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16. Área de Atividade Granjeira ou Aquicola
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17. Área de Frustração de Safra ou Destruição de
Pastagem por Calamidade Pública
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18. Área utilizada na Atividade Rural (11 +.. + 17)
3.126,2
0,0
3.126,2
2.641,6
2.641,6
19. Grau de Utilização (18 / 10)* 100
93,9
0,0
93,9
77,7
79,3
Declarado
Lançado
Ac. Impug
Ac. Rec.Of.
Ac. Emb.
Cálculo do Valor da Terra Nua
20. Valor Total do Imóvel
25.581.309,79 36.582.101,10 36.582.101,10 36.582.101,10 36.582.101,10
21. Valor das benfeitorias
1.413.000,00
1.413.000,00
1.413.000,00
1.413.000,00
1.413.000,00
22. Valor das Culturas, Pastagens Cultivas e
Melhoradas e Florestas Plantadas
10.270.317,29 10.270.317,29 10.270.317,29 10.270.317,29 10.270.317,29
23. Valor da Terra Nua (20- 21 - 22)
13.897.992,50 24.898.783,81 24.898.783,81 24.898.783,81 24.898.783,81
Declarado
Lançado
Ac. Impug
Ac. Rec.Of.
Ac. Emb.
Cálculo do Imposto
24. Valor da Terra Nua Tributável (08 / 01)* 23
13.492.171,11 24.171.739,32 24.171.739,32 24.171.739,32 24.171.739,32
25. Alíquota
0,30
8,60
0,3
1,60%
1,60%
26. Imposto Devido (24 * 25) / 100
40.476,51
2.078.769,58
72.515,21
386.747,82
386.747,82
Diferença de Imposto (Apurado - Declarado)
---
2.038.293,07
32.038,70
346.271,31
346.271,31
Portanto, o percentual de 77,7% resultou da indevida desconsideração da Área
Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural de 69,7 ha.
O percentual do grau de utilização correto é de 79,3, sendo manifesto o equívoco
no cálculo, conforme aflora da tabela acima.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720505/2010-24

De plano, afasta-se a possibilidade de se adotar o percentual de 86,54, eis que
teríamos de admitir a reforma in pejus do Acórdão de Impugnação e em sede de embargos de
declaração, uma vez que o Acórdão de Impugnação não acolheu as áreas de preservação
permanente e de benfeitorias constantes do laudo e o recorrente não interpôs recurso voluntário,
não tendo os embargos de declaração tal condão.
Portanto, subsiste o provimento parcial ao recurso de ofício a ensejar a Área de
Produtos Vegetais de 2.641,61ha e a alíquota de 1,60%, uma vez que o correto grau utilização é
de 79,3%, a atrair igualmente a alíquota de 1,6%, em face do disposto no art. 11 da Lei n° 9.393,
de 1996.
Isso posto, voto por CONHECER e ACOLHER os embargos, SEM EFEITOS
INFRINGENTES, para, sanando o vício apontado, aclarar o percentual relativo ao grau de
utilização (79,3%).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital